Tribunal: TJMT
Processo: 1001412-97.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001412-97.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIO GOMES JUNIOR - CPF: 514.643.141-87 (RECORRENTE), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO FRANCISCO DA SILVA (VÍTIMA), JOSE FERREIRA DE ALMEIDA (VÍTIMA), ITAMAR BATISTA BARCELOS (VÍTIMA), ARELI MANOEL DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO AO QUÁDRUPLO, CONTRA TRÊS VÍTIMAS, CAPITULADO NO ART. 121, § 2º, II, III, IV E V, DO CÓDIGO PENAL, E OCULTAÇÃO DE CADÁVER, POR QUATRO VEZES, TIPIFICADO NO ART. 211 DO
REFERIDO
CODEX
– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A PROVA EMPRESTADA
:

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – ALEGADA A NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO
RECORRENTE
OU SEU DEFENSOR NO PROCESSO
DO QUAL SE
ORIGINOU A PROVA EMPRESTADA –
INA
COLHIMENTO – CONTRADITÓRIO POSTERGADO OU DIFERIDO – RECORRENTE QUE TEVE A OPORTUNIDADE DE

IMPUGNAR

E
CONTRAPOR A PROVA EMPRESTADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REJEI
ÇÃO
–
2.
MÉRITO
:

PLEITO VISANDO
A
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE
EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS FATOS

– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA –
IMPOSSIBILIDADE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS –
COAUTORIA – POSSÍVEL INCIDÊNCIA DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO –
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
3
.

PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO
.

1.
“
Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual
esta
é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado, desde que se preserve o contraditório sobre a prova.”

(STJ,
AgRg
no RHC n. 140.259/PR)

2.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente
em relação a todos os fatos que lhe são imputados
, porqu
e
, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
a

s
entença
de pronúncia
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas
, inclusive acerca da incidência da teoria do domínio do fato,
devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento
dos
crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal
,
eis que nesta fase processual
prevalece
o
aforismo
in dubio pro
societate
.

3
.
Preliminar rejeitada
.

E
, no mérito, r
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
É
dio
Gomes Junior

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0002684-70.2004.8.11.0002
,
código
66767
,

pronunci
ando-o

pela prática das condutas delitivas descritas no art. 121, §2º, II, III, IV e V, por três vezes (vítimas Pedro Francisco da Silva, José Ferreira de Almeida e
Areli
Manoel de Oliveira) c/c
art
s
. 29 e 211, por quatro vezes (vítimas Itamar Batista Barcelos, Pedro Francisco da Silva, José Ferreira de Almeida e
Areli

Manoel de Oliveira) c/c art. 29
do Código Penal,
determinando
a sua submissão
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.
No mesmo édito, o
recorrente
foi impronunciado em relação ao crime descrito no art. 288 do Código Penal.

O recorrente, forte nas razões
que se encontram
ID

116736045
,
postula, preliminarmente
,

a
nulidade
d
a decisão que
deferiu a utilização de prova emprestada, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com a
sua
impronúncia
. E, no
mérito, que somente lhe seja imputado a prática de um crime de homicídio qualificado, eis que não teve participação nos demais fatos criminosos.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais
que estão
no ID

116736051
,
requer

o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação
, exteriorizado no ID

116736052
, o
magistrado
manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instâ
ncia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por inter
médio do parecer
visto
no ID

122138988
,
manifestou
-se
pelo
desprovimento
do vertente
recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente process
o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

N
ulidade

da decisão que deferiu o compartilhamento de prova por violação ao
s
princípio
s
do contraditório e da ampla defesa

Sustenta o recorrente
, nesta preliminar,
a nulidade
da decisão que deferiu a utilização de prova emprestada, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que nem
ele

nem
o profissional da advocacia que patrocina a sua defesa estavam presentes quando as provas foram colhidas.

Todavia, ao contrário d
o afirmado pelo
recorrente,
inexiste
qualquer nulidade a ser reconhecida p
or esta Segunda Câmara Criminal, cumprindo asseverar
, por importante,
que, na hipótese de compartilhamento de prova emprestada, o que é defeso é a sua utilização e valoração sem antes permitir ao acusado o contraditório postergado ou diferido, situação
na qual o insurgente
não se enquadra.

Deveras, c
onforme se observa
destes autos
, o recorrente, ao apresentar resposta à acusação (ID 116735998) arrolou as mesmas testemunhas apresentadas pelo Ministério Público; foi intimad
o
para manifestar
-se
em relação ao pedido do
P
arquet
de utilização da prova emprestada e
discordou

(ID 116736013); o juízo de primeiro grau deferiu o pedido do órgão ministerial de utilização da prova emprestada, rejeitando
corretamente
, diga-se de passagem,
os argumentos
defensivos
, pois em completo descompasso com o entendimento
que o
Superior Tribunal de Justiça
tem acerca do tema
(ID 116736014); na audiência de instrução e julgamento, realizada em 9 de setembro de 2021, o
insurgente
formulou pedido de reconsideração da decisão que deferiu a utilização da prova emprestada, pretensão, essa, que foi indeferida eis que inexistia
fato novo
que pudesse dar ensejo ao seu acolhimento (ID 116736025).

Vê-se, pois, que o
recorrente foi previamente cientificado acerca do deferimento da utilização da prova emprestada, razão pela qual teve oportunamente a chance de contrapô-la, impugn
á
-la e de até mesmo postular ao presidente do feito a possibilidade de ouvir outras testemunhas no exercício da plenitude de defesa que permeia em relação aos casos que são submetidos ao Tribunal do Júri, todavia quedou-se inerte apenas insistindo na
sua
irresignação.

Nesse contexto,
não resta a menor dúvida que
posicionamento adotado pelo
prolator da sentença objurgada
está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há necessidade de haver absoluta identidade de partes e advogados de defesa entre os processos para que seja deferido o aproveitamento de prova, sem que isso redunde em afronta aos princípios do devido processo legal, ao do contraditório e ao da ampla defesa, tendo em vista ao fato de o contraditório ser postergado/diferido, podendo perfeitamente a parte que não concordar com as provas
emprestadas
contestá-la e contrapô-la em juízo, conforme se constata dos julgados assim ementados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO POSTERGADO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Inicialmente, é importante reforçar que esta Corte superior (HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020) e o Supremo Tribunal Federal (
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. No caso, conforme informações prestadas pelo Juízo de 1º grau,
o direito ao contraditório e à ampla defesa foi garantido ao ora paciente, que, após juntada da prova emprestada, pode contestar o conteúdo da prova, bem como produzir contraprovas (inclusive na fase do art. 402 do CPP)
.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 725.754/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 26/4/2022).
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. ODEBRECHT. SISTEMA DE CONTABILIDADE. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. VALIDADE
. ART. 400, § 1º, DO CPP. DILIGÊNCIA REPUTADA DISPENSÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] VII -
O art. 400, § 1º, do CPP faculta ao magistrado, desde que fundamentadamente, no âmbito de sua discricionariedade regrada, indeferir as diligências que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Ou seja, o deferimento de diligências probatórias condiciona-se à demonstração da utilidade, da necessidade e da relevância da medida, tendo em parâmetro o conjunto do acervo fático-probatório dos autos e a imputação que o órgão acusatório tece contra o acusado
.

VIII - Possuindo a natureza jurídica de prova, o laudo pericial sobre os documentos eletrônicos oriundos dos sistemas de contabilidade do Odebrecht, elaborado pela Polícia Federal em outro processo, pode ser empregado como prova emprestada na Ação Penal 5059500-45.2019.4.04.7000, não sendo necessária a realização de nova perícia.

IX -
Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual
esta
é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado, desde que se preserve o contraditório sobre a prova
.

X - Ante a previsão do art. 400, § 1º, do CPP, e tendo em vista que o magistrado é o destinatário da produção probatória, não se vislumbra violação à ampla defesa, ao contraditório ou ao devido processo legal no indeferimento de provas que o Juízo de 1º Grau reputou prescindíveis para o deslinde da controvérsia, por entender suficiente laudo pericial já elaborado.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no RHC n. 140.259/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
de 9/4/2021).
Destacamos

No tocante ao
julgado
colacionado pelo recorrente, exarado nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 1022640- 02.2020.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Orlando de Almeida
Perri
, que tramitou perante a Primeira Câmara Criminal
,
impõe-se a aplicação do
distinguishing
(método de confronto), nos termos do art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, haja vista que, como se sabe, para a vinculação dos magistrados a precedentes jurisprudenciais é imprescindível verificar se o caso em julgamento guarda semelhança e aproximação com o precedente citado ou se a situação em análise contém outras particularidades, merecedores de um tratamento jurídico diverso.

Nesse desiderato,
é imperiosa
a
comparação entre o caso concreto e a
ratio

decidendi
da decisão paradigmática, uma vez que, tal como afirmado linhas pretéritas, é indispensável sopesar cada situação submetida à apreciação do Judiciário.
Com efeito, a
o doutrinar sobre o instituto em comento (
distinguishing
),
Fredie
Didier Junior, reportando-se às lições de Marcelo Alves Dias de Souza e José Rogério Cruz e Tucci deixa esclarecido que:

Nas hipóteses em que o órgão julgador está vinculado a precedentes judiciais, a sua primeira atitude é verificar se o caso em julgamento guarda alguma semelhança com o(s) precedente(s). Para tanto, deve valer-se de um método de comparação: à luz de um caso concreto, o magistrado deve analisar os elementos objetivos da demanda, confrontando-os com os elementos caracterizadores de demandas anteriores. Se houver aproximação, deve então dar um segundo passo, analisando a
ratio

decidendi
(tese jurídica) firmada nas decisões proferidas nessas demandas anteriores.

Fala-se em
distinguishing
(ou
distinguish
) quando houver distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma
, seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à
ratio

decidendi
(tese jurídica) constante no precedente (SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial à súmula vinculante, p. 142), seja porque,
a despeito de existir uma aproximação entre eles, alguma peculiaridade no caso em julgamento afasta a aplicação do precedente.

Para Cruz e Tucci, o
distinguishing
é um método de confronto, “pelo qual o juiz verifica se o caso em julgamento pode ou não ser considerado análogo ao paradigma”.
(TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito, p. 174).
(In Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 11. ed., Salvador: Editora Jus Podium, 2016, p. 504).

Negritamos

Continuando,
Fredie
Didier Junior, na referida obra, à fl. 505v, faz referência ao Enunciado n. 174 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, segundo o qual:
“O emprego da técnica de distinção é dever de todo e qualquer órgão jurisdicional diante de todo e qualquer precedente que o vincule”
.

Tendo isso como norte
o
bserva-se que o julgamento
paradigma prolatado
por este Tribunal de
Justiça (
Recurso em Sentido Estrito n. 1022640- 02.2020.8.11.0000),
colacionado nas
razões recursais
,
diz respeito a um caso
no qual
a prova emprestada foi utilizada
somente
após a apresentação das alegações finais pelas partes, sem qualquer possibilidade de o então acusado contrapô-la, razão pela qual foi declarada a nulidade daquele processo, não
para
absolver
ou impronunciar
o recorrente, mas apenas para o processo volta
sse
ao primeiro grau de jurisdição para que fosse possibilitado ao acusado a manifestação para posteriormente ser prolatada nova sentença
,
tanto é
que
p
ode ser constatado no andamento da
Ação Penal n. 0000182-34.2019.8.11.0035 que deu origem ao recurso paradigma, que aquele acusado já foi pronunciado novamente
em 20
de outubro de
2021
e está com seu
J
úri marcado para ser realizado
no dia 9
de agosto de
2022,
si
tuação completamente contrária
à
do recorrente que
, como visto alhures,
foi cientificado do deferimento do compartilhamento de prova antes da audiência de instrução e julgamento.

Ademais, trata-se de processo que se encontra na fase de pronúncia, na qual não se encerra um juízo de culpabilidade, mas tão

somente
uma análise um pouco mais acurada
de admissibilidade da denúncia para que o acusado seja submetido ao juízo natural que é o Tribunal do Júri, em cujo julgamento o recorrente poderá arrolar testemunhas
,

rebater
e contrapor os elementos probatórios até então colhidos durante a persecução penal.

Diante do exposto, a
preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória,
constante no
ID

116735499
,
p.
1/8
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso caderno informativo que no dia 20 de março de 2004, por volta das 15:00 horas, na Fazenda São João,

localizada na BR 364, entre o município de Várzea Grande e Jangada, CARLOS SÉRGIO ANDRÉ, vulgo "PEZÃO"; EDINHO; VALDINEI, PARAIBA, TOCANGUIRA e EVANDRO, todos empregados da fazenda e responsáveis pela segurança do local, saíram, como de costume, para fazerem a fiscalização das represas de peixes, utilizando um veículo Saveiro de cor banca (apreendida às fls. 77). Vale dizer que todos os empregados portavam arma de fogo (EDINHO, pistola 380; VALDINEI carabina, calibre 38; PARAÍBA, espingarda, calibre 22; TOCANGUIRA, espingarda calibre 12; e, EVANDRO, revólver, calibre 38), com exceção de CARLOS SÉRGIO ANDRÉ, vulgo "PEZÃO", que estava na função de "segurança" apenas provisoriamente e utilizava uma lanterna para tanto, sendo certo que foi inicialmente contratado para exercer a função de motorista. A fiscalização nas represas de psicultura normalmente se estendia até por volta das 21:00 horas, quando os seguranças retornavam à sede da fazenda.

Assim, ao chegarem a uma das últimas represas, por volta das 20:00 horas, o grupo de empregados se dividiu em dois, cada qual indo para um lado da represa. O primeiro formado por: CARLOS SÉRGIO ANDRÉ, vulgo "PEZÃO", EDINHO e TOCANGUIRA e o segundo formado por: VALDINEI, PARAÍBA e EVANDRO, oportunidade na qual o segundo grupo localizou as vítimas pescando na represa, efetuando, então, de surpresa, disparos de arma de fogo contra as mesmas, tendo agidos imbuídos de animus necandi e em comunhão de ações e desígnios, restando certo que uma das vítimas (ITAMAR) foi atingida fatalmente e outra na região do abdômen.

Ao ouvirem os sons de disparos de arma de fogo, o primeiro grupo de
seguranças
foi na direção do segundo para verificar que havia ocorrido. Quando estavam todos juntos e com as vítimas, até aquele momento sobreviventes, já dominadas, sob a mira de armas de fogo e amarradas nas mãos e pés,
uma
às outras, EDINHO telefonou para JOILSON, um dos administradores da fazenda e irmão de JUNIOR, genro do proprietário, João Arcanjo, narrando o ocorrido. EDINHO, se referindo ao episódio, disse "MATAMOS UMA CAPIVARA!!! E TEM TRÊS AMARRADAS, SE QUISER TRÁS UMA FACA PARA TIRAR O COURO!!!"

Ao tomar conhecimento dos fatos JOILSON dirigiu-se até local, lá chegando por volta das 21h0Om em companhia do NORECI FERREIRA GOMES, vulgo "CAPITÃO DO MATO", em uma caminhonete da marca Mitsubishi. Nesse momento JOILSON decidiu mandar afogar as vítimas (
Areli
, José e Pedro), dizendo " JÁ QUE UM ESTÁ MORTO, TEMOS QUE MATAR OS OUTROS PARA NÃO DEIXAR PISTA". A macabra e impiedosa ordem dada foi imediatamente cumprida por todos os demais denunciados, inclusive recém-chegado
Noreci
, vulgo Capitão do Mato, à exceção de Carlos Sérgio
André ,
vulgo Pezão, os quais amarraram todos os três juntos (
Areli
, José e Pedro), ainda vivos, e os jogaram na lagoa, sem darem ouvidos aos gritos das mesmas, que clamavam por suas vidas. Passado algum tempo e após tentativas de saírem da água, quando eram impedidas pelos denunciados EVANDRO e ALDERI, as vítimas foram retiradas da água quando todos já estavam mortos.

Após a constatação dos óbitos, visando ocultar os cadáveres, os "seguranças", ora denunciados, colocaram os corpos das vítimas no veículo Saveiro, o qual foi conduzido por CARLOS SÉRGIO ANDRÉ, vulgo "PEZÃO", acompanhado, na cabine, por PARAÍBA e seguiram rumo a uma estrada de terra, sendo seguidos pela caminhonete de JOILSON, ocasião em que PARAÍBA, VALDINEI, TOCANGUIRA e EDINHO dispensaram o primeiro corpo. Andaram mais um pouco e outro corpo foi jogado na beira da estrada, assim procedendo até que os dois últimos corpos foram jogados à margem da estrada.

Verifica-se que o móvel dos 04 homicídios foi o simples fato das vítimas se encontrarem pescando em um dos tanques de psicultura da fazenda São João, totalmente desproporcional aos gravíssimos crimes praticados, residindo, aí, a futilidade de motivos.

Registre-se, ainda, que Itamar, morto a tiro, foi vitimado por um ataque de surpresa por parte de VALDINEI, ADERVAL (PARAÍBA) e EVANDRO DE TAL, incidindo estes, portanto, na qualificadora do uso do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Por seu turno, todos os denunciados, cumprindo a ordem dada por JOILSON, à exceção de CARLOS (PEZÃO), ao espancarem as vítimas Pedro, José e
Areli
, causando-lhes os ferimentos descritos pelos exames necroscópicos de fls.155/159 (
Areli
), fis.160/164 (José) e fls.166/170 (Pedro), quando já se encontravam dominadas, amarradas e sob mira de armas de fogo, jogando-as na lagoa para que morressem afogadas, incidiram nas qualificadoras de emprego de meio cruel, por causarem às vítimas sofrimento além do necessário, e do uso do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Urge consignar que os homicídios contra as vítimas Pedro, José e
Areli
, foram praticados para assegurar a impunidade do crime praticado contra
ltamar
, incidindo seus autores, JOILSON (mandante) e os executores ADERVAL (Paraíba), EDIO (Edinho), ALDERI (
Tocanguira
), NORECI (Capitão do Mato), VALDINEI (Nei) e EVANDRO (Negão), na qualificadora da conexão, prevista pelo inciso V, §2°do art.121 do CP.

Por fim, ressai nítida dos autos a existência de uma associação entre todos os denunciados para o fim do cometimento de crimes de lesão corporal e mesmo de homicídio contra qualquer pessoa, até mesmo empregados da fazenda que pescasse nos tanques destinados à psicultura, sendo que, quem ousasse fazê-lo, era brutalmente espancado e, depois, era lhe aplicado uma "
salmora
".

Em assim agindo, incorreram:

-
nas
penas do art.121, §2", 111 e IV, c/c art.29 do CP (vítima Itamar):

ADERVAL JOSÉ DOS SANTOS., vulgo Paraíba;

-VALDINEI LUIZ ADEMIAS DA SILVA, vulgo Nei;

EVANDRO DE TAL, vulgo Negão.

-
nas
penas do art.121, §2°, II, III, IV e V, c/c art.29, todos do CP, por três vezes (vítimas Pedro, José e
Areli
):

ADERVAL JOSÉ DOS SANTOS, vulgo Paraíba;

VALD1NEI LUIZ ADEMIAS DA SILVA, vulgo Nei; EVANDRO DE TAL, vulgo Negão;

ALDERI DE SOUZA FERREIRA, vulgo
Tocanguira
;

NORECI FERREIRA GOMES, vulgo Capitão do Mato;

EDIO GOMES JÚNIOR, vulgo Edinho;

JOILSON JAMES QUEIROZ.

-
nas
penas do art.211 c/c art.29 do CP, por quatro vezes (vítimas Itamar, Pedro, José e
Areli
) e na pena prevista no art.288 do CP:

ADERVAL JOSÉ DOS SANTOS, vulgo Paraíba;

VALDINEI LUIZ ADEMIAS DA SILVA, vulgo Nei;

EVANDRO DE TAL, vulgo Negão;

ALDERI DE SOUZA FERREIRA, vulgo
Tocanguira
;

NORECI FERREIRA GOMES, vulgo Capitão do Mato;

EDIO GOMES JÚNIOR, vulgo Edinho;

JOILSON JAMES QUEIROZ;

CARLOS SERGIO ANDRE, vulgo Pezão.

e, ainda, do art.1°, I da Lei 8.072/90, razão da presente denúncia que requer seja DRA, citados os réus para interrogatório sob pena de revelia e confissão, verem-se processados, ouvindo-se as testemunhas do rol abaixo, cuja intimação se requer, julgando-a ao final, totalmente procedente para o fim especial de pronunciá-los como incursos nas penas dos artigos retro citados, submetendo-os a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.
[...]

Destaques

no

original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos
processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a
primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina
ndo
com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz
que preside a
sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui

um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente
do que é
utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.
Ou e
m outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser

o

autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que,
sendo a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
atribuída ao
Tribunal do Júri,
nos termos da
Constituição da República,
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
”
.

(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso,
não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e
(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso destes autos
verifica-se que

a materialidade d
o
s crimes de homicídio qualificado ao quádruplo, contra três vítimas (Pedro Francisco da Silva, José Ferreira de Almeida e
Areli
Manoel de Oliveira), capitulado no art. 121, § 2º, II, III, IV e V, do Código Penal, e ocultação de cadáver,
por quatro vezes (Itamar Batista Barcelos, Pedro Francisco da Silva, José Ferreira de Almeida e
Areli
Manoel de Oliveira),
tipificado no art. 211 do Código Penal, perpetrado, em tese, no dia 20 de março de 2004, às 15h, na Fazenda São João, localizada entre os
M
unicípios de Várzea Grande e Jangada,
ficou demonstrada
pelos
seguintes documentos
:

laudo p
ericial
do
local do crime da vítima
Areli
Manoel de Oliveira
(ID 116735952, p. 16/28)
; laudo pericial de necr
ó
psia
da vítima
Areli
Manoel de Oliveira

(
ID
116735952, p.
29/35);
laudo pericial de necrópsia da vítima José Ferreira de Almeida (ID 116735952, p. 36/42); laudo pericial de necrópsia da vítima Pedro Francisco da Silva (ID 116735952, p. 43/49); laudo
s
pericia
is
de arma de fogo e munições (ID
116735955, p. 6/14); laudo pericial para localização de vestígios em veículo (ID 116735955, p. 38/45); laudo pericial de necrópsia da vítima Itamar Batista Barcelos (ID 116735955, p. 46/52);
e
laudo pericial (ID 116735958, p. 39/58);
bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitiva e na instrução preliminar em juízo.

No
que diz respeito aos indícios suficientes de autoria,
conquanto o
recorrente
sustente a existência de provas que imputam a autoria
à
sua pessoa
em relaçã
o
a apenas um
dos
crimes de homicídio qualificado,
as demais provas orais produzidas reúnem indicativos que o
implicam como possível autor do
s
crime
s
em apuração
,
eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que culminaram com
a prolação do
édito
judicial

reprochado
,
revelando-se,
assim
, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia
pelos três crimes de homicídio e pelos quatro delitos de ocultação de cadáver
.

Com efeito,
infere
-se
destes autos que

na sentença de pronúncia foram levados em consideração os seguintes elementos:

[...] A materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrência (id. 54432879 - Págs. 16/20), certidões de óbitos (id. 54432882 - Págs. 27 e 30), laudos de necropsias (id. 54432883 - Págs. 29/49) e laudo de perícia em local de crime (id. 54432883 - Págs. 17/28).

Com relação à autoria delituosa, os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, aliados ao laudo de reprodução simulada (id. 54433696 - Pág. 26/46 a ID 54433697 - Págs. 1/40), conduzem a existência de indícios suficientes a demonstrar que o réu concorreu para a prática dos crimes de homicídio descritos na denúncia.

Neste contexto, ao ser indagado a respeito dos fatos perante a autoridade policial (id. 54432880 - Págs. 5/10) e em juízo (id. 54432885 - Págs. 46/50), o réu Carlos Sérgio André, esclareceu que, na data dos fatos, compunha a equipe de
seguranças
que faria rondas pelas represas existentes no imóvel rural denominado “Fazenda São João”. Afirmou que, dentre os seguranças, apenas ele não estava armado.

Segundo alegou, a equipe foi dividida em dois grupos, sendo um deles composto pelo referido acusado e pelos réus
Alderi
de Souza Ferreira (vulgo
Tocanguira
) e
Édio
Gomes Júnior. O segundo grupo era formado pelos acusados Valdinei Luiz Ademias da Silva, Evandro de tal (vulgo Negão) e
Aderval
José dos Santos (vulgo Paraíba).

Ponderou que os grupos passaram a fazer rondas separadamente, em lados opostos de uma das represas existentes naquela localidade, sendo que em um dado momento escutou barulho de tiros que teriam vindo do lugar onde estavam os acusados Valdinei, Evandro e
Aderval
.

Destacou que o seu grupo se dirigiu até onde estavam os mencionados réus e verificaram que as quatro vítimas haviam sido surpreendidas, sendo que o ofendido Itamar já estava morto, enquanto Pedro, José e
Areli
estavam rendidos, amarrados e sob a mira de armas de fogo.

Relatou que ao perceberem a morte da vítima Itamar, o réu
Édio
ou o acusado Valdinei teria ligado para o corréu
Joilson
para indagá-lo, na condição de gerente da fazenda, a respeito do que providências deveriam adotar.

Consignou que o réu
Joilson
chegou ao local dos fatos acompanhado do acusado
Noreci
e ordenaram que as vítimas sobreviventes fossem afogadas, determinação esta que teria sido cumprida.

Acrescentou que assim que as vítimas Pedro, José e
Areli
morreram, o réu
Édio
buscou um veículo VW Saveiro onde foram colocados os corpos de todos os mortos para serem jogados à margem da estrada que existe do lado de fora da aludida fazenda.

Por seu turno, o réu
Aderval
José dos Santos (vulgo Paraíba), em ambas as fases de persecução criminal (ids. 54432880 - Págs. 26/33, 54432885 - Págs. 51/53 e 54432887 - Págs. 1/2), narrou os fatos de maneira semelhante ao que foi descrito pelo acusado Carlos, afirmando que também fez parte da equipe de
seguranças
que fariam rondas nas represas existentes na fazenda São João na data dos fatos.

Relatou que o réu
Édio
era o chefe da segurança, assim como que a equipe foi dividida em dois grupos, sendo os réus distribuídos da forma descrita alhures com referência ao interrogatório do acusado Carlos.

Confirmou que encontraram as quatro vítimas pescando na represa e dispararam, sendo que, a despeito de ter sido combinado de atirarem para cima caso acontecesse algo, duas das vítimas foram atingidas, sendo que uma delas, o senhor Itamar, morreu devido ao ferimento.

Afirmou que, ao ouvirem os disparos, os integrantes do outro grupo, quais sejam, os réus Carlos (vulgo Pezão),
Alderi
(vulgo
Tocanguira
) e
Édio
foram até aquele local para verificarem o que teria ocorrido, momento em que amarraram as vítimas sobreviventes.

Sustentou que o réu
Édio
ligou para o acusado
Joilson
, que era o gerente da fazenda e “falou na língua deles que tinha uma capivara morta e três amarradas, que era pra ele trazer a faca”, sendo que, cerca de uma hora e meia depois, este último réu ali chegou acompanhado do corréu
Noreci
.

Alegou que o acusado
Édio
teria indagado o réu
Joilson
acerca de que providencias deveriam ser tomadas, instante em que
este combinaram
de matar, por afogamento, as vítimas Pedro, José e
Areli
, já que teriam testemunhado o homicídio do senhor Itamar.

Consignou que enquanto as vítimas Pedro, José e
Areli
eram retiradas da represa, o réu
Édio
buscou o veículo VW Saveiro, onde foram colocados os corpos de todos os mortos, inclusive do senhor Itamar.

Afirmou que todos os réus foram para a estrada, alguns no veículo do acusado
Joilson
, com o objetivo se desfazerem dos corpos.

No mesmo sentido vão as declarações dos réus
Noreci
Ferreira Gomes e Valdinei Luiz Ademias da Silva, os quais foram indagados durante a primeira fase do rito escalonado do júri (ids. 54433704 - Págs. 2/3 e 54433703 - Pág. 34) e em plenário (ids. 54433711 - Págs. 18/19 e 54433714 - Págs. 14/17).

O réu
Noreci
, questionado acerca dos acontecimentos, asseverou que, na data dos fatos, estava em sua casa quando foi procurado pelo corréu
Joilson
que o convidou para ir até a fazenda São João sob o pretexto de “retirar o couro de umas capivaras”, sendo que, ao chegar na mencionada propriedade rural, tomou conhecimento dos fatos.

Destacou que, no momento em que chegou, constatou duas pessoas mortas por disparo de arma de fogo e outras duas amarradas, mas que não presenciou a morte dos dois ofendidos sobreviventes.

Mencionou que não tinha uma visão clara do local e que acredita que as vítimas tenham sido mortas devido ao fato de estarem pescando na represa existente na fazenda.

Alegou ter visto o momento em que as vítimas mortas eram colocadas na carroceria do veículo VW Saveiro e serem levados por uma estrada que passa em frente à fazenda, mas que desconhece a destinação que deram para as vítimas.

Pontuou que o recolhimento do corpo das vítimas foi determinado pelos réus
Joilson
e
Édio
.

Por seu turno, o acusado Valdinei apresentou versão que se aproxima mais dos fatos narrados pelos réus Carlos e
Aderval
, alegando que fez parte da equipe de segurança designada para realizar rondas nas lagoas existentes na fazenda São João, assim como confirmou a divisão dos envolvidos em dois grupos. Mencionou que, no local, também estavam os acusados
Édio
,
Aderval
, Evandro, Carlos e
Alderi
, sendo que todos estavam armados.

Afirmou que, durante as rondas, constataram a presença das vítimas e gritaram determinando que parassem, mas que houve disparos de armas de fogo, ocasião em que uma vítima foi atingida fatalmente e outra foi ferida na barriga, mas permaneceu consciente.

Informou que as vítimas sobreviventes foram amarradas e que, diante dos acontecimentos, o réu
Édio
teria ligado para o acusado
Joilson
para que, na condição de gerente da fazenda, decidisse o que deveria ser feito com os até então sobreviventes, ocasião em que teria dito que “as capivaras já estavam amarradas”. Salientou que depois de algum tempo ali chegaram os réus
Joilson
e
Noreci
.

Relatou que, por determinação do acusado
Noreci
, as vítimas sobreviventes foram jogadas na represa amarradas para que morressem afogadas, mas que devido a resistência delas, o acusado
Joilson
determinou que os réus
Alderi
,
Aderval
e Evandro agissem no sentido de afundá-las, o que teria sido feito provocando a morte de todas.

Asseverou que os corpos de todas as vítimas foram
colocadas
na carroceria do veículo VW Saveiro e jogadas às margens de uma estrada de terra que passa em frente à fazenda São João, o que teria sido feito mediante a participação de todos os réus.

Desta feita, as declarações dos corréus Carlos,
Aderval
, Valdinei e
Noreci
, acima mencionados, apresentam indícios suficientes da autoria delitiva atribuída ao acusado
Édio
.

Acrescente-se que, neste momento processual, deve ser levado em consideração que os referidos réus foram unânimes e coerentes ao afirmar que o acusado
Édio
estava presente no local e hora onde ocorreram as mortes e que teria entrado em contato com o corréu
Joilson
para relatar o homicídio da vítima Itamar, bem como combinar o que fazer com as vítimas até então sobreviventes, quando, em tese, teria combinado de ceifar a vida de Pedro, José e
Areli
. Tais elementos configuram o que basta para pronunciá-lo, porquanto competirá ao Conselho de Sentença aquilatar a intenção do réu e a importância da sua suposta participação na prática delitiva.

Frise-se que, embora os depoimentos salientados alhures indiquem indícios de existência de ações distintas por parte de cada um dos réus, quais sejam, combinar e ordenar a morte
das vítima
Pedro, José e
Areli
e a execução de tais vítimas, nesta fase, não cabe ao Juízo monocrático o enfrentamento acerca da extensão e importância da sua participação do réu na suposta prática do crime. [...].

(ID 116736042).

Conforme relatado, o recorrente não questiona a materialidade dos crimes, mas tão somente pretende que lhe seja imputado
a
prática de um dos crimes de homicídio qualificado, afirmando que não teve participação nos demais fatos criminosos.

Todavia, ao revés do afirmado nas razões recursais, todos os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, na do

judicium
accusationis

e nos Tribunais dos Júris que já foram realizados em relação aos corréus apontam para a possível participação do recorrente nos crimes
de homicídio qualificado ao quádruplo, contra três vítimas (Pedro Francisco da Silva, José Ferreira de Almeida e
Areli
Manoel de Oliveira), capitulado no art. 121, § 2º, II, III, IV e V, do Código Penal, e ocultação de cadáver, por quatro vezes (Itamar Batista Barcelos, Pedro Francisco da Silva, José Ferreira de Almeida e
Areli
Manoel de Oliveira), tipificado no art. 211 do Código Penal, perpetrado, em tese, no dia 20 de março de 2004, às 15h, na Fazenda São João, localizada entre os
M
unicípios de Várzea Grande e Jangada,
devendo o
insurgente
ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande.

A propósito
, d
epreende-se das declarações prestadas no Plenário do Júri
pelo
corréu
Aderval
José dos Santos, vulgo
“
Paraíba
”
,
que o recorrente foi apontado como o responsável pela segurança da Fazenda São João e era a pessoa
que
comandava os demais, confirmando que, em tese,
os seguranças
foram divididos em dois grupos de três pessoas, e que o grupo que
insurgente
estava encontrou com os demais quando Itamar já havia sido morto
, e, na sequência, o
insurgente
teria ligado para
Joilson
, gerente da aludida fazenda, falando que tinha uma capivara morta e três amarradas, e, após a chegada de
Joilson
teriam decidido matar as outras três
pessoas
que estavam amarradas para que ninguém descobrisse o crime que já havia
m
perpetrado, conforme se infere dos excertos
dos depoimentos
abaixo reproduzidos:

[...]
Que no dia cinco do mês de abril fez oito meses que o interrogando estava trabalhando na Fazenda São João e lá eu fazia de tudo: cerca, tirava peixe na hora de vender, enchia o caminhão com dez mil, quinze mil peixes, fazia o que eles queriam; que também cuidava de peixinho pequeno, desses que põe para recriar; que tocava passarinho para não pousar na represa para pegar peixe; que ficava até Sábado por volta de meio-
dia e depois vinha, ficar com a
,

família no,

final de semana; que das testemunhas arroladas na denúncia, conhece apenas o Sebastiãozinho, que é o que cuida da manutenção das represas "manda as pessoas dar ração para os peixes"; que nunca tinha visto as vítimas; que conhece os acusados mais pelos apelidos; que os que trabalhavam lá eram: o Negão, esse tem pouco tempo que trabalha lá, o Claudinei, Pezão, que também tem poucos dias que trabalha lá, no máximo 15 dias e o Edinho e o
Tocandira
; que esse Capitão do Mato só ia na fazenda quando o
seo

Joilson
ia; que esse Capitão do Mato só ia na fazenda quando tinha um caso para resolver "quando era pra dar uma surra em alguém"; que o interrogando só tinha visto umas três passagens desse Capitão do Mato; que tinha mais ou menos um mês que o interrogando estava trabalhando como segurança e "eles
ponharam
eu para ajudar a cuidar do povo que
tava
roubando peixe"; que era um grupo de seis pessoas;
que Edinho era o chefe da segurança e era ele que mandava em nós
; que a fiscalização das represas era feita dia sim, dia não, mas tinha época que nós íamos direto;
que nesse dia "nós fomos nós seis pra lá"; que nós nos separamos em dois grupos de três;
que no primeiro grupo ficou o Edinho, o Pez
ão
e o
Tocandira
; que no outro grupo ficou o Claudinei, o Negão e eu que sou o Paraíba; que pode dizer que o Claudinei
tava
com uma carabina calibre 38, o Negão lava com um revólver calibre 38 e o interrogando estava com uma espingarda calibre 22 automática; que
no outro grupo estava o Edinho ou o Pezão com uma pistola de 10 a 15 tiros e o
Tocandira
com uma espingarda calibre 12
; que o interrogando pode afirmar que não havia arma para os seis seguranças;
que por volta de oito à nove horas da noite eles chegaram na beira da represa e foram, tirar a linhada para pescar; que eles estavam em quatro; que nós combinamos de dar tiros pra cima para pegar eles, porque o Joílson mandou pegar eles e nós gritamos: Parados aí; que a ordem era para pegar; que um deles saiu correndo e esses Valdinei saiu correndo atrás dele; que o interrogando deu tiro pra cima e com a espingarda era automática, na hora que baixou a espingarda saiu outro tiro que essa bala perfurou o couro da barriga de um dos rapazes; que estava à uma

distância de uns oito metros da vítima nessa hora; que o Valdinei correu atrás daquele que desgarrou atirando, que o outro grupo veio e se encontrou todo mundo; que o Negão pegou um pedaço de corda que
tava
com ele e amarrou as mãos das vítimas; que
ponharam
eles deitados; que veio o Claudinei e o Edinho e eles falar
a
m que tinham matado esse um; que eles falaram amarremos um" e eu achei que
tava
amarrado mesmo;
que o Edinho chamou o interrogando de lado e falou: que tinha estragado porque já tinham matado um; que .ficou um morto e os outros três só amarrado as mãos; que Edinho ligou para o
Jollson
; que Edinho falou na língua deles que tinha uma capivara morta e três amarradas; que era pra ele trazer a faca; que falou na língua deles; que uma hora e meia à duas horas depois o
Joilson
chegou e esse Capitão do Mato
;
que Edinho falou para o
Joilson
: "O senhor queria que pegasse, os homens tão aí?! E agora o que vamos fazer
?"; que o Edinho falou: O senhor não tem advogado, agora liga para a polícia; que .fica mais fácil resolver uma morte do que quatro mortes; que as vítimas estavam longe e não escutávamos o que falávamos; "
que foi quando combinou pra matar que era pra
mode
de não descobrir"; que trouxeram eles de lá caminhando, os três e trouxeram pra ponta da represa, num canto que é mais fundo, acabaram de amarrar porque só estavam as mãos amarradas e amarraram as pernas
; que depois encangaram os três juntos; que eles não queriam descer porque o barranco era alto e o Capitão do Mato empurrou a mão nas costas deles e o
Tocangira
que
tava
mais pra baixo ajudou acabar de amarrar; que eles ficaram dentro da represa gritando e pedindo socorro; que os corpos subiram e desceram umas duas vezes ou três vezes e demoraram uns vinte à três meses para quietar; que foi o Capitão do Mato e o
Jollson
que mandaram, o interrogando descer na lagoa; que o interrogando não estava
agüentando
sozinho e aí entraram o
Tocanguira
e o Negão para ajudar; que puxaram uns vinte á trinta metros para o local mais raso;
que o Edinho foi buscar a
camionetinha
branca, o saveiro; que eles ficaram lá conversando onde ia esconder e onde ia jogar
; que nessa conversa de onde ia esconder estavam todo
s; que a camioneta ficou na beira da represa e interrogando,
Tocanguira
e o Negão e o Claudinei botaram os corpos no saveiro e eu também ajudei; que colocaram o Edinho pra guiar o carro e ele não quis ir guiando; que
puseram o interrogando e o Pez
ão no saveiro com os corpos; que os outros todos foram na camioneta com
seo

Joilson
; que foi o
Joilson
que deu ordem de pegar a estrada e descer e o
Joilson
disse que ia dar segurança para nós; que
Joilson
mandou ir soltando os corpos; andavam quilômetro, quilômetro e pouco e soltavam os corpos conforme Joílson mandava; que quando chegou o derradeiro, e como tinha uma luz na frente
Joilson
mandou jogar dois corpos; que
Joilson
deixou a espingarda 22 com interrogando e
mando
eu esconder ele no mato e naquela mesma noite o interrogando pegou uma camioneta sua e ve
io embora pra casa;
[...].

(ID 116735954, p. 51/53 e ID 116735955, p. 01/02)
.
Destacamos

Por seu turno
, o corréu Carlos Eduardo André ao ser ouvido no Plenário do Júri também deixou assentado que o recorrente era o chefe dos seguranças
e dava ordens para a realização da fiscalização das represas, afirmando, ainda, que teria sido o
insurgente
que
pediu
para
“
Negão
”
amarrar as mãos dos três invasores

para trás;
afirmando
,
outrossim,
que pediu para
“
Edinho
”
que não deixasse matar os rapazes, todavia recebeu como resposta a assertiva de que o
“
Capitão do Mato
”
queria aquilo
fosse feito
, esclarecendo
, também,
que teria sido
“
Edinho
”
que
fora
buscar o veículo
S
aveiro para colocar os corpos em cima e jogá-los posteriormente na beira da estrada fora da Fazendo São João, conforme abaixo

pode ser visto:

[...]
que não conhecia as vítimas; que conhecia os demais acusados, com exceção de
Joilson
Quei
róz
e
Noreci
Capitão, porque eles viviam e moravam lá na Fazenda; que já tinha visto uma vez
Jo
i
lson
quando veio passear em Mato Grosso pra visitar o irmão e o apresentaram dizendo: "Alá o gerente da fazenda", mas nunca teve contato com ele; que não foi o interrogando que matou as vítimas; que nunca matou nem um passarinho "Deus me livre!"; que uma vez quase tombou uma carreta para desv
iar de um cachorro na pista; que
fazia dez dias que estava na fazenda quando os fatos aconteceram;
que recebeu ordens de Edinho para levar os seguranças na fiscalização das represas
; que naquele dia não tinha viagem com o caminhão e foi a primeira vez que conduziu os seguranças até as represas e se tiver que levar alguém na represa onde aconteceram os fatos, não seria capaz de fazer porque há várias entradas e as represas ficam nos fundos da fazenda; que saíram das casas onde moram os pescadores e onde morava também por volta de quatro horas da tarde; que foram passando pelas represas até chegar nessa, há uma distância aproximada de cinco a seis quilômetros;
que Edinho disse ao interrogando que ficasse ali aguardando até por volta de oito e meia a nove horas porque iriam voltar com o interrogando; que foram seis homens comigo numa saveiro: Edinho,
Tocandira
, Negão, Valdinei e Paraíba; que o interrogando ficou de uma lado da represa com Edinho e
Tocandira
; que doutro lado da represa. Ficaram Valdinei, Negão e o Paraíba; que o depoente ouviu comentários na hora que estava descendo que na Sexta-feira anterior eles não trabalharam e no sábado eles viram rastros de gente na beira da represa e até de criança; que .ficaram sentados na beira do barranco até por volta de oito horas da noite; que o interrogando estava até cochilando sentado quando escutou os tiros; que não sabe dizer se firam três ou quatro tiros e esses tiros vieram do outro grupo; que do outro grupo "os três estavam armados"; que o Negão
tava
com um revólver cano longo, e o Paraíba
tava
com espingarda e Valdinei com espingarda; que pelo que o interrogando sabe foi o Valdinei que acertou o rapaz foi calibre 38; que o Paraíba acenou o outro do lado com uma 22; que aí nós fomos lá; que foram à pé à uma distância de 200 à 300 metros; que lá chegando viram um rapaz caído "o rapaz que o Valdinei acenou"; que o interrogando ficou apavorado na hora; que nunca viu uma cena dessa na vida
; que foram pra frente e viram os outros três deitados no chão; que o Negão e o Paraíba estavam "com os três deitados no chão"; que "quando eu cheguei, os três já estavam no chão e o Paraíba e o Negão estavam com as armas apontadas pra eles que estavam no chão";
que o Edinho pediu que o Negão amarrasse a mão deles para trás; que Edinho também, estava armado com uma pistola calibre 380
e o
Tocandira

tava
com uma espingarda calibre 12; que o Edinho falou para o interrogando para eu ficar junto dos três que ele ia procurar o outro que tinha fugido
, mas era aquele que já
tava
mort
o
; que eu .fiquei ali com medo porque eu não sabia nem como sair dali; que
tava
com mais medo do que os próprios rapazes que estavam deitados ali no chão; que o rapaz que estava baleado pediu para soltar a mão dele porque senão ele ia morrer de hemorragia e o interrogando pediu ao Negão que desamarrasse a mão dele; que o Negão desamarrou a mão mas amarrou os pés do rapaz; que eles sumiram pra lá e demorou mais de hora; que só ficou eu e o Negão
e os outros todos saíram: Valdinei, Paraíba Edinho e o
Tocondira
; que por volta de uma hora e pouco depois apareceu uma camionete cabine dupla Toyota ou Mitsubishi; que vieram dois na camioneta
:
Joi
lson
e esses tal de Capitão; que levaram os três rapazes para o outro lado da represa onde tinha o carreado, a estrada; que os três rapazes ficaram ali sentados também; que o interrogando jamais podia pensar que "fosse acontecer uma cena dessa" e pra mim eles estavam chamando
a polícia";
que o Capitão mando
u o Negão amarrar os três de novo, as mãos e os pés de cada um e depois um no outro; que esse tal de Capitão: "Nós vamos fazer uma sessão de afogamento só pra vocês confessarem"; que jogaram os três na água; que Edinho foi para o lado onde estava a Saveiro e o interrogando o acompanhou; que perguntou para Valdinei se eles iam afogar e matar os rapazes e ele respondeu que sim; que o interrogando conversou com Edinho, pedindo que não deixasse matar os rapazes, ao que Edinho respondeu: Eu já falei mais o Capitão quer fazer o serviço
; que o interrogando não sabia o que fazer, que ficou descontrolado na hora;
que Edinho encostou a saveiro na beira da represa; que aí eles catara os corpos e jogaram em cima da saveiro
; que o
Joilson
mandou o interrogando dirigir a saveiro e o interrogando disse que não ia fazer isso e então o Capitão perguntou ao interrogando: Você quer levar ou quer ir junto com eles?; que quem deu as ordens para soltar; que eles iam jogar os corpos num rio pro lado de Jangada, mas como tinha muito movimento de carreta na estrada, resolveram jogar na estrada que tinha na frente da fazenda; que o interrogando foi guiando o carro "mas não relei a mão em nenhum cadáver, nem pra
por
em cima nem pra tirar do carro"; que o serviço terminou por volta de meia-noite; que quando estavam retomando a bateria da saveiro arriou à uma
distância
que quinze quilômetros do barracão; que foi o
Joilson
que rebocou o saveiro; que
Joilson
foi com a camioneta dele atrás da saveiro para jogar os cadáveres; que na saveiro "só foram o interrogando e o Paraíba e os demais foram na camioneta do
Joilson
"; [...]

Os
corréus
Noreci
Ferreira Gomes e Valdinei Luiz Ademias da Silva corroboraram as declarações acima reproduzidas, na fase inquisitiva, em juízo e perante o Tribunal do Júri, confirmando que o recorrente era o chefe da segurança da referida propriedade rural e que os fatos teriam se passado da forma como narrado na exordial acusatória.

Nesse contexto,
não obstante o
recorrente sustente que somente deve ser imputado a sua pessoa a prática de um dos crimes de homicídio qualificado, da análise
destes
autos não há como, em sede de pronúncia, concluir que ele não teve qualquer participação nos crimes perpetrados contra os três pescadores que foram mortos afogados na represa da Fazenda São João, mormente pela fato de que há elementos
de convicção
que
o colocam diretamente na cena do crime, além de
indica
r que, em tese, ele
tinha

o
domínio do fato, eis que
era o responsável pela segurança da propriedade e
teria dado
ordem para amarrar as mãos das vítimas para trás
, assim como
teria ligado para o corréu
Joilson
, então gerente da fazenda, para darem uma destinação
às
v
í
t
i
mas Pedro Francisco da Silva, José Ferreira de Almeida e
Areli
Manoel de Oliveira, que acabaram por serem mortas por afogamento, conforme demonstrado na sentença de pronúncia, devendo a questão acerca da
inocência do
insurgente
ser submetida ao juízo natural do Tribunal do Júri.

Isso porque
somente o Tribunal do Júri será capaz de definir se o recorrente é culpado ou inocente, não podendo nesta fase
processual
ser desprezado qualquer elemento indiciário, não sendo demais assenta
r
que também se pronuncia o agente por eventual coautoria, não necessitando que
ele
seja o executor propriamente dito do crime para que seja submetido
a
julgamento perante à Corte Popular
.

E
,
essa interpretação advém tanto da leitura do art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento,
na hipótese de haver
prévio ajuste de vontades dos agentes para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles
, sendo de somenos importância que
quem tenha jogado as vítimas na represa e as tenha impedido de sair da água tenham sido os corréus.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos
de
Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato
:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o

autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).
Destacamos

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende dos julgados abaixo resumidos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. SÚMULA N. 7/STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. Dessa forma, em se tratando de coautoria,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe
12/5/2020).

2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva participação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do Código Penal decorrente de cooperação dolosamente distinta encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1214556/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
05/11/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS.

1. A decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial não violou o princípio da colegialidade, na medida em que art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil combinado com o artigo 34, inciso XVIII, letra "a", do RISTJ autorizam ao Relator negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível, prejudicado ou quando a decisão recorrida contrariar a jurisprudência desta Corte Superior, justamente o que se verificou no presente caso.

2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de afronta ao referido postulado, visto que a matéria, desde que suscitada, pode ser remetida à apreciação da Turma. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
.

2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que
a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado
.

3. Agravo improvido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1277586/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018,
DJe
14/12/2018).
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça, em relação à temática, deixou assentado:

REVISÃO CRIMINAL – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA E CONSUMAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA CONDENAÇÃO CALCADA EM PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL – INOCORRÊNCIA – MERO REEXAME DE PROVAS – TESES AVALIADAS EM DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – 2. CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO – INVIABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PRESENÇA – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO
- 3
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – COAUTORIA FUNCIONAL – DOMÍNIO DO FATO – 4. REVISÃO IMPROCEDENTE.

1. Não procede a pretensão absolutória aviada em face de decisão soberana do Júri Popular quando evidenciado o claro escopo de rediscutir revisitar a lide, já exaustivamente analisada pelo Conselho de Sentença e na Apelação Criminal 7479/2017, os quais, de forma uníssona, estabelecem a condenação com base na palavra da vítima sobrevivente, de testemunhas e na confissão delatória do coacusado.

2. A c. 2ª Câmara Criminal deste e. Sodalício, a esse respeito, sufragou a tese de que, tendo sido a morte das vítimas planejada separadamente pelos homicidas, comprovada ficou a ocorrência de desígnios autônomos, impedindo o reconhecimento e aplicação da ficção jurídica do art. 71 do CP, devendo ceder lugar à regra de concurso material (art. 69 do CP).

3.
A lei penal material, em seu art. 29, estabelece, em termos genéricos, que todo aquele que concorre, por qualquer modo, para um crime, “incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Adotando um conceito monista sobre a teoria aplicável ao concurso de agentes no crime, não há pela doutrina penal uma única voz que destoe da interpretação monística da lei penal concernente ao concurso de pessoas, de modo que todo aquele que concorre, por qualquer modo, para um crime, responde por sua totalidade
. Outra conclusão nos levaria a absurdos como caracterizar o mesmo crime consumado para um acusado e tentado para o outro.

4. Ação revisional improcedente.
(TJMT, N.U 1011469-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020,
Publicado
no DJE 14/02/2020)
.
Destacamos

Diante disso, é
forçoso reconhecer que,

na
hipótese
,
estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a almejada
absolvição sumária e a
sua
despronúncia, até porque, não é demais relembrar
, para que fosse
m
acolhid
o
s
ta
is

pedidos

seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir ,de plano, de forma induvidosa e segura, qu
e
ele
não
é

o
autor do
s
fato
s

que fo
ram

imputado
s

à sua pessoa
na exordial acusatória.

Todavia,
isso não aconteceu.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas
neste
recurs
o

tentando
desqualificar os depoimentos das testemunhas
e
os interrogatórios
dos corréus
que apresentaram
versões
contrária
s
aos interesses
do recorrente
, não têm o condão de arrefecer
a força probatória que se extrai do conteúdo
das referidas declarações
,
não sendo
demais repetir
:

para que não fique nenhuma dúvida que,

neste
momento processual
,

s
ó é autorizad
a

a
absolvição sumária ou a
despronúncia do a
gente
quando restar indiscutível
não ser ele o autor do fato ou diante do não convencimento acerca da existência da materialidade do fato ou dos indícios suficientes de autoria
, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a
sua
submissão
a
julgamento perante o Tribunal do Júri Popular
, como sói no caso destes autos.

Por conseguinte, não
há como se acolher o pleito
do
recorrente ao fundamento de que não há
provas seguras para manutenção da sentença
de pronúncia
que determinou
a
sua submissão ao Tribunal do Júri
, uma
v
ez que
,
tal como asserido preteritamente
, a
sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exig
indo

prova irrefutável para que
o denunciado
seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza
m
o art. 413, §1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

E
, e
m
relação ao assunto,
este

é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser melhor esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso,
absolv
er

sumariamente
ou
despron
unciar
o recorrente, deve ser mantida inalterada a sentença
que o
pron
u
nci
ou
,
eis que
restam
demonstradas

a
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,
de modo que a apreciação
das
suas

teses
deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as
suas
alegações poderão ser renovadas nos debates orais e, n
a

ocasião
própri
a
, serem acolhidas ou não
pelo
s

jurados
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

rejeito
a preliminar de nulidade
.

E
, no mérito,

nego

provimento
ao recurso interposto por
Édio
Gomes Junior

a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Várzea Grande
, pela
suposta
prática
do
s crimes de homicídio qualificado ao quádruplo, contra três vítimas (Pedro Francisco da Silva, José Ferreira de Almeida e
Areli
Manoel de Oliveira), capitulado no art. 121, § 2º, II, III, IV e V, do Código Penal, e ocultação de cadáver, por quatro vezes (Itamar Batista Barcelos, Pedro Francisco da Silva, José Ferreira de Almeida e
Areli
Manoel de Oliveira), tipificado no art. 211 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022